Tribunal: TJES
Processo: 0008971-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008971-68.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008971-68.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES, MATHEUS KAISER RIGONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 33,

CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06
.

RECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECURSO
DO SEGUNDO
RÉU.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
N
ATUREZA E QUANTIDADE
DAS DROGAS APREENDIDAS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
E
XASPERAÇÃO EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSOS CONHECIDOS E
IM
PROVIDOS.
RECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU:
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos prestados, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
RECURSO SEGUNDO RÉU.

2
.
Inviável

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Exasperação que seguiu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas.
3.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008971-68.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES, MATHEUS KAISER RIGONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES e MATHEUS KAISER RIGONI
,
por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, às penas, respectivamente, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta dias-multa), para cumprimento em regime inicial aberto, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 07 de maio de 2021, em horário não especificado nós autos, na rua Arariboia, Centro de Vitória/ES, em frente à Agência dos Correios, os denunciados DEREK HENRIQUE NASCIMENTO e MATHEUS KAISER RIGONI, acima qualificados, adquiriram 06 (seis) quilos de substância análoga à “maconha”, enquanto o denunciado HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES recebeu o material e o transportou, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão acostado às fls. 29/30 e auto de constatação de substância entorpecente à fl. 31, e os denunciados DEREK HENRIQUE e MATHEUS KAISER estavam associados para a praticado do delito de tráfico de drogas.

Consta dos autos em apoio à investigação oriunda da Delegacia Especializada de Repressão ao narcotráfico do Estado do Mato Grosso do Sul, Policiais Militares receberam a informação de que um distribuidor de drogas havia sido destino naquela Unidade Federativa após realizar o envio de drogas por meio dos Correios, sendo que um dos destinos cadastrados seria o de uma residência no Município de Vila Velha/ES.

Com base nessa informação, uma equipe policial realizou diligências no intuito de identificar o suspeito, bem como localizá-lo, oportunidade em que passaram a realizar vigilâncias nas proximidades do endereço do cadastro. Extrai-se dos autos que, na data supracitada, o individuo suspeito, que posteriormente fora identificado como HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES, saiu de sua residência e se dirigiu até o Terminal de Ônibus de Itaparica, sendo monitorado por Policiais Militares no local, momento em que entrou em um veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, no qual haviam dois indivíduos em seu interior.

Os Policiais Militares, então, acompanharam o veículo a uma distância segura e conseguiram visualizar o momento em que o automóvel parou em frente a uma agência dos Correios no Município de Vitória/ES, no endereço supramencionado, ocasião em que HENRIQUE saiu do veículo e adentrou a unidade, saindo de lá poucos minutos depois com uma caixa em sua posse.

À vista disso, os Policiais abordaram o veículo, identificando como passageiros os indivíduos DEREK HENRIQUE NASCIMENTO e MATHEUS KAISER RIGONI e, em buscas realizadas na caixa que estava na posse de HENRIQUE, os Policiais lograram êxito em localizar e apreender 06 (seis) quilos de substância análoga à “maconha”.

Consta ainda que em buscas realizadas no veículo, foram encontradas 11 (onze) gramas de “haxixe”, divididos em quatro pedaços.

Informam os autos que diante do flagrante e o grande indício de que os denunciados teriam outras drogas guardadas, os Policiais questionaram a existência de materiais ilícitos nas residências dos mesmos, momento em que DERIK respondeu que teriam algumas embalagens para embalo enquanto MATHEUS relatou que teria uma pequena quantidade de “cocaína pura” em sua casa.

Por fim, em busca realizada na residência de MATHEUS, foram localizados e apreendidos 95 (noventa e cinco) gramas de substância conhecida como “cocaína”.

Diante dos fatos os denunciados, juntamente com os materiais apreendidos, foram conduzidos até Departamento Especializado em Narcóticos para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LOPES informou que um colega de trabalho, de prenome ISRAEL lhe ofereceu a oportunidade de ganhara R$200,00 (duzentos reais), dizendo que na semana anterior já havia feito o procedimento que consistia em fornecer os seus dados para umas pessoas que solicitariam uma encomenda pelo correio em seu nome e o seu trabalho seria ir com tais pessoas ao correio retirar a encomenda para receber o valor combinado, o que teria sido feito.

Informou o denunciado HENRIQUE que no dia em que foi retirar a encomenda, os denunciados que não conhecia anteriormente, conhecendo-os naquele dia, o apanharam em casa e com eles se dirigiu até a agência dos correios, onde DEREK e MATHEUS ficaram aguardando no carro, e ele, HENRIQUE, foi retirar a encomenda para lhes entregar, sendo que ao retirá-la, acabou por ser abordado e preso pelos policiais. Alegou ter sido esta a única vez que praticara tal ato.

Por sua vez, o denunciado DEREK negou que soubessem do que se tratava a encomenda que pertenceria a HENRIQUE, alegando que apenas o teriam levado aos correios a pedido daquele.[...]” (sic)

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante HENRIQUE EDUARDO sua absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Por outro lado, pugna o apelante
MATHEUS
pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para exasperação da reprimenda.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa do recorrente
HENRIQUE EDUARDO.

Inobstante a argumentação defensiva, razão no assiste ao recorrente.

A materialidade do delito restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 66/129, Boletim Unificado às fls. 12/17, Termos de Declaração de fls. 18/21, Auto de Apreensão de fls. 34, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 35, Relatório Conclusivo de I.P. Às fls. 51/64, assim como o Laudo de Exame Químico Definitivo de fl. 337.

A autoria, de igual modo, sobejadamente demonstrada em desfavor do acusado. Vejamos.

Interrogado em juízo,
HENRIQUE
negou a prática delitiva. Relatou que não sabia que a encomenda que buscaria nos Correios se tratava de algo ilícito, e que só teve conhecimento do conteúdo da encomenda na delegacia. Salientou também que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, uma vez que saiu dos Correios sem pegar a correspondência.

Narrou, além disso, que um colega de serviço, de nome Israel, foi quem informou que teria um veículo Prisma em frente ao terminal lhe esperando, e que deveria entrar no veículo e pegar a encomenda nos Correios. Contou também que ganharia R$300,00 (trezentos reais) pelo serviço e que conheceu os corréus no dia dos fatos.

Todavia, o depoimento do apelante não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Afirmou em juízo o corréu
DEREK
que viu quando a polícia abordou Henrique na saída dos Correios, e que ele estava com uma caixa nas mãos na hora da abordagem.

O Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano, ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, narrou que foram recebidas informações do
“Departamento e Narcóticos do Mato Grosso do Sul, dando conta de que o alvo da investigação naquele Estado havia sido preso, e que o mesmo mandava entorpecentes ilícitos para vários Estados, entre eles o Espírito Santo, sendo que um dos destinatários teria o nome de HENRIQUE, residente em Vila Velha; que souberam uma data em que chegariam drogas para o tal Henrique e montaram campana; que conseguiram visualizar o veículo que buscou o Henrique no terminal, no qual haviam mais 02 suspeitos; que quando Henrique pegou a encomenda nos Correios, fizeram a abordagem do mesmo e dos suspeitos que estavam no veículo; que foi constatado que o material realmente se tratava de entorpecente ilícito; que Henrique confirmou que era o responsável por pegar a encomenda e que receberia um valor para diligência
[...]
”
.

Corroborando com as informações trazidas, o Policial Civil Luis da Silva também relatou que
“receberam a notícia de que seria o acusado Henrique quem receberia essas drogas e começaram a investigar, que no dia dos fatos o Henrique encontrou com outro 02 elementos no terminal e seguiram todos até a agência do Correios; que abordaram Henrique e os dois elementos dentro do veículo
[...]
que na caixa da encomenda dos Correios haviam as informações de Henrique”.

Ora, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais, somadas as demais provas coligadas ao apartado demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime descrito no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste ponto, destaco trecho da r. sentença condenatória, que corretamente consignou que
“
é pouco crível que terceira pessoa realizasse o pagamento de valores de cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), apenas para que o acusado buscasse uma única encomenda nos Correios, sendo nítido o caráter ilícito da ação. Causa maior estranheza, ainda, o fato de dois desconhecidos transportarem o acusado até o local, sem que os mesmos pudessem, por eles próprios, buscarem a encomenda. A propósito, infere-se do teor da declaração prestada pelo acusado Henrique que o mesmo desconfiava de que era algo errado, mas não sabia do que se tratava de fato. Desse modo, tem-se como desarrazoada a tese exculpatória do acusado, de que não conhecia acerca da ilicitude da sua conduta”.

Portanto,

nos termos da fundamentação supra, não merece acolhimento o pleito absolutório.

Adiante, a defesa de
MATHEUS
pugna pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Como se sabe, na primeira fase da dosimetria, o
quantum
de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.

Em atenção ao
decisum
combatido, noto que a douta Magistrada de primeiro grau não sopesou em desfavor do recorrente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Contudo, em atenção ao disposto no artigo 42, da Lei n° 11.343/06,
“tomando por base a vultuosa quantidade das substâncias apreendidas em poder do acusado [06 (seis) quilos de substância popularmente conhecida como “maconha” e 11 (onze) gramas de “haxixe” e 95 (noventa e cinco) gramas de substância conhecida como “cocaína”
]
”,
fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão
.

Me parece que agiu com acerto a julgadora de primeiro grau ao exasperar a pena-base diante da grande quantidade de drogas apreendidas e sua natureza, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, considerando o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –, não se revela desproporcional a fixação da pena-base no patamar de 08 (oito) anos.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que "[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]" (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019). 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses não se mostra desarrazoada ou desproporcional, considerando-se a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida, bem como o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão). [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 665.294/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. INEXISTÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A pena-base foi exasperada em 3 anos, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas com o paciente (1.570kg de maconha). Nesse sentido, consignou o Supremo Tribunal Federal que 'tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal' (RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012). 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 606.036/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Portanto, irretocável a dosimetria realizada na sentença monocrática.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,

MAS NEGO-LHES
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.